Tribunal: TJES
Processo: 5033839-45.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033839-45.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A
RECORRIDO: WAGNER SILVA DE ARAUJO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5033839-45.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A.

RECORRIDO: WAGNER SILVA DE ARAUJO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a instituição financeira a restituir ao recorrido, WAGNER SILVA DE ARAUJO, o valor de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), referente à cobrança de seguro prestamista em contrato de financiamento de veículo.

A decisão recorrida fundamentou-se na tese de que, embora a contratação do seguro seja, em tese, lícita, a instituição financeira não comprovou ter assegurado ao consumidor a liberdade de escolher outra seguradora, caracterizando a prática de venda casada, em desacordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972. O pedido de restituição da tarifa de registro de contrato foi julgado improcedente.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a legalidade da cobrança do seguro, argumentando que a contratação foi facultativa e realizada mediante assinatura em proposta de adesão específica e apartada do contrato principal. Afirma que o consumidor anuiu expressamente com o serviço, o que afastaria a hipótese de venda casada, pugnando pela reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

É o breve relatório.

Do Pedido de Efeito Suspensivo

O recorrente pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Contudo, a regra no âmbito dos Juizados Especiais é o recebimento do recurso inominado apenas no efeito devolutivo. A atribuição de efeito suspensivo é medida excepcional, condicionada à demonstração de risco de dano grave e de difícil reparação, o que não se vislumbra no caso, tratando-se de condenação pecuniária de valor moderado. Indefiro, portanto, o pedido.

Mérito

A questão central do recurso consiste em verificar a legalidade da cobrança do seguro prestamista no contrato de financiamento firmado entre as partes.

A sentença reconheceu a abusividade da cobrança por entender configurada a venda casada, aplicando a tese firmada no Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a compulsão na contratação de seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada. Contudo, a análise detida dos autos conduz a uma conclusão diversa.

Os documentos apresentados demonstram que ao consumidor foi conferida a liberdade de escolha. A
proposta de contratação do seguro
(ID 14125110, p. 7-8)
é um instrumento autônomo, apartado da Cédula de Crédito Bancário.
Nela, consta a declaração expressa de que a contratação do seguro é opcional e não condiciona a aprovação do crédito, o que foi anuído pelo recorrido com sua assinatura.

Ademais, a própria Cédula de Crédito Bancário (ID 14125110, p. 1) evidencia o exercício da autonomia da vontade do consumidor, pois, enquanto a opção "SIM" foi marcada para o "Seguro Prestamista financiado", a opção "NÃO" foi assinalada para o "Seguro Auto financiado". Tal fato demonstra que o consumidor teve a oportunidade de analisar e escolher os produtos que desejava contratar, recusando um e aceitando o outro.

A prova oral produzida não tem o condão de infirmar a robusta prova documental. O depoimento do preposto da recorrente mostrou-se vacilante, e o áudio juntado pelo recorrido refere-se a uma conversa com um funcionário da concessionária de veículos, não do banco, cujo conteúdo não foi submetido a um contraditório aprofundado que permitisse sua valoração segura em detrimento dos termos contratuais claros e assinados.

Assim, restou demonstrado que a adesão ao seguro decorreu de manifestação de vontade livre e informada do consumidor, em instrumento apartado e com cláusula de facultatividade explícita. Descaracterizada, portanto, a venda casada, a cobrança do valor correspondente ao seguro é lícita, o que impõe a reforma da sentença neste ponto.

Quanto à tese de litigância de má-fé, arguida pelo recorrente, não merece acolhimento. A discussão sobre a configuração de venda casada em casos concretos é matéria recorrente e depende da análise probatória. A mera propositura de ação, ainda que julgada improcedente, não configura, por si só, o dolo processual necessário para a aplicação da penalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE provimento
para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente o pedido inicial, afastando a condenação imposta à recorrente para restituir o valor do seguro prestamista.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)